Tribunal: TJES
Processo: 5002356-51.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002356-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FRANCISCO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002356-51.2024.8.08.0030

Recorrente: MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO NASCIMENTO;

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

MUNICÍPIO DE LINHARES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA AVALIAR PROCEDIMENTO DE REDUÇÃO DE MAMAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA ALEGANDO DEMORA EXCESSIVA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA. REQUERIDOS QUE ALEGARAM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRURGIA NÃO ESTÉTICA E BURLA À FILA DO SISTEMA DE SAÚDE. SEM RELATÓRIO DO NATJUS.
JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU A DEMANDA IMPROCEDENTE, COM O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE:

“(...) Cinge-se a controvérsia da presente se há a necessidade e a urgência do fornecimento da consulta médica pretendida pela autora. Compulsando os autos, verifiquei que os documentos acostados aos autos demonstram que o pleito inicial deve ser julgado improcedente, em especial a ausência de elementos nos autos que demonstrem que o procedimento requerido é considerado de urgência, fato corroborado pelo ID 40749596. Ademais, embora o relatório médico de ID 38386327 indique a existência de lombalgia decorrente do excesso de volume mamário, tal comorbidade não pode ser automaticamente relacionada à hipertrofia das mamas. Além disso, não há informações nos autos sobre a atividade laborativa da requerente, que poderia comprovar uma sobrecarga na coluna vertebral que poderia provocar a dor alegada.”

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. COMPROVADO NOS AUTOS POR MEIO DO LAUDO MÉDICO JUNTADO NO ID11492542 QUE A PARTE AUTORA TEM VOLUME DAS MAMAS AUMENTADO E COMPROMETIMENTO FÍSICO POR CAUSA DO PESO. QUANTO À URGÊNCIA, CONSTA TAMBÉM DOS AUTOS, ID11492542, QUE O PEDIDO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA FOI FEITO EM 28/02/2023, PRESTES A COMPLETAR 2 ANOS, PRAZO DESARRAZOADO PARA UM PROCEDIMENTO DE CONSULTA, SEQUER SE TRATANDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APLICÁVEL A BALIZA ESTABELECIDA PELO FONAJUS:

ENUNCIADO 93: NAS DEMANDAS DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS POR ACESSO A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE ELETIVOS PREVISTOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CONSIDERA-SE EXCESSIVA A ESPERA DO PACIENTE POR TEMPO SUPERIOR A 100 (CEM) DIAS PARA CONSULTAS E EXAMES, E DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA CIRURGIAS E TRATAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE OS RECORRIDOS VIABILIZEM CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA A AUTORA NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA A SER ARBITRADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)